Tribunal: STF
Processo: Rcl 74830
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 59 DA SÚMULA VINCULANTE. ORRÊNCIA. PARECER DA PGR PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 59 do STF nos autos n. 1500755-47.2022.8.26.0270.



    Narra a petição inicial que o reclamante “foi condenado em primeira instância à pena de 3 (três) anos de reclusão, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)”. Em sede de apelação, o acórdão impugnado, “mesmo mantendo a pena base no mínimo legal e reconhecendo não existir circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na primeira fase, estabeleceu o regime semiaberto e cassou a substituição por restritivas de direitos”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “o V. Acordão, ao manter a pena no mínimo legal e reconhecer a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, mas fixar o regime inicial semi-aberto e cassar a substituição de pena privativa de liberdade por substitutiva de direito, contrariou diretamente a Súmula Vinculante 59 do STF, que determina que, nos casos de tráfico privilegiado, na ausência de vetores negativos, é impositiva a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos”.



    Requer “a procedência da Reclamação, com a cassação da decisão impugnada e a determinação para que seja observada a Súmula Vinculante nº 59 do STF, restabelecendo os termos da sentença de primeira instância”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 - tráfico privilegiado. Pena fixada em patamar inferir a quatro anos. Fixação de regime semiaberto para o cumprimento de pena. Descumprimento da Súmula Vinculante nº 59 verificado. Parecer pela procedência da Reclamação.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Merece acolhida a pretensão da parte reclamante.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” 



    In casu, os fundamentos empregados pelo Tribunal de origem para a fixação do regime inicial semiaberto desconsideraram o teor do verbete sumular supracitado.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado da Súmula Vinculante n. 59, sintetizou jurisprudência dominante desta Corte que autoriza a fixação do regime inicial aberto diante do reconhecimento de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da fixação da pena-base no mínimo legal (HC 130.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2016). 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a Súmula Vinculante 59 foi inobservada na espécie, porquanto, embora a existência de associação criminosa tenha sido considerada no acórdão para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, no caso, estão presentes todos os requisitos para a imposição do regime aberto e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras e a fixação da pena em patamar inferior a quatro anos, como bem delineado pelo juízo a quo”. 



    Consectariamente, revela-se procedente a presente Reclamação, por violação do enunciado da Súmula Vinculante n. 59.



    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, e acolhendo a manifestação da d. Procuradoria-Geral da República, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Tribunal de origem observe os parâmetros estabelecidos na Súmula Vinculante n. 59 nos autos n. 1500755-47.2022.8.26.0270.



    Comunique-se à autoridade Reclamada.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente